Tribunal: STF
Processo: ARE 1454773
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, ementado nos seguintes termos:  



    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. PROCESSO SOB A ÉGIDE DA LEI 13.015/2014 E ANTERIOR À LEI 13.467/2017. TURNO ININTERRUPTO DE REVEZAMENTO. JORNADA NORMAL SUPERIOR A OITO HORAS. REGIME DE COMPENSAÇÃO DE JORNADA. NEGOCIAÇÃO COLETIVA INVÁLIDA. HORA EXTRA DEVIDA APÓS A SEXTA HORA DE TRABALHO. SÚMULA 423/TST. OJ 360/SBDI-1/TST. Nos termos da OJ 360/SBDI-1 do TST, faz jus à jornada especial prevista no art. 7º, XIV, da CF, o trabalhador que exerce suas atividades em sistema de alternância de turnos, ainda que em dois turnos de trabalho, que compreendam, no todo ou em parte, o horário diurno e o noturno, pois submetido à alternância de horário prejudicial à saúde, sendo irrelevante que a atividade da empresa se desenvolva de forma ininterrupta. Ademais, é certo que esta Corte, ante a controvérsia surgida em torno da interpretação do art. 7º, XXVI, da CF, editou a Súmula 423, no sentido de que é possível a ampliação, por meio de negociação coletiva, da jornada superior a 6 horas, limitada a 8 horas por dia, e carga de trabalho semanal, para o limite de 44 horas, pagando-se como extras as horas que ultrapassarem esses limites. Contudo, conforme consta da citada Súmula, a validade do elastecimento de jornada em turnos ininterruptos de revezamento apenas pode ser aceita se fixada por regular negociação coletiva e se for limitada a 8 horas diárias, ainda que o elastecimento seja para fins de compensação da carga semanal. Na hipótese dos autos, as premissas fáticas fixadas no acórdão recorrido – jornadas distribuídas em dois turnos, cumprindo o empregado 8 horas e 48 minutos alternadas entre a noite e o dia - permitem concluir que ficou caracterizado o turno ininterrupto de revezamento. Dessa forma, é de se reconhecer a nulidade de cláusula coletiva quando há elastecimento da jornada em turnos ininterruptos de revezamento para além de oito horas, hipótese dos autos, devendo, de fato, ser aplicada a norma prevista no art. 7º, XIV, da CF, e reconhecidas, por conseguinte, como extraordinárias, as horas excedentes à 6ª diária. Assim sendo, a decisão agravada foi proferida em estrita observância às normas processuais (art. 557, caput, do CPC/1973; arts. 14 e 932, IV, “a”, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Mantém-se, pois, a decisão agravada. Agravo desprovido” (eDOC 5 – ID: 012a2e5e, p. 1-2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, II, XIII e XXII; 7º, XIII, XIV, e XXVI; e 170, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se a validade da cláusula ajustada no acordo coletivo de trabalho objeto dos autos. 



    Narra-se, inicialmente, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema 152 da repercussão geral, reconheceu a prevalência do acordo coletivo de trabalho sobre a lei (eDOC 7 – ID: ca859a70, p. 3).



    Aduz-se, também, que não se aplica ao caso o que definido no tema 357 da repercussão geral, sob o fundamento de que o precedente analisa a fixação de jornada de 3 (três) turnos ininterruptos de revezamento, enquanto o caso em análise trata da 2 (dois) turnos alternantes de trabalho (eDOC 7 – ID: ca859a70, p. 3).



    Alega-se que o inciso XIII do art. 7º, da Constituição, ao prever a compensação de horários, permite, por consequência, que haja a possibilidade de se acrescer na jornada de 2ª à 6ª feira as 4 (quatro) horas pelo não-trabalho aos sábados (eDOC 7 – ID: ca859a70, p. 3).



    Argumenta-se que os 48 minutos trabalhados além das 8 horas de 2ª à 6ª feira pelo Recorrido, como previstos nos Acordos Coletivos de Trabalho, não são considerados como extras e muito menos podem servir de motivo para anular a jornada diária regularmente ajustada em pacto coletivo, especialmente porque nestes autos a jornada era das 6:00 hs às 15:48 hs e das 15:48hs às 1:09hs, de 2ª à 6ª feiras para compensar o não trabalho aos sábados, mas se respeitando as 44 horas semanais nessa compensação 9eDOC 7 – ID: ca859a70, p. 30).



    Sustenta-se, assim, a validade do ajustamento com a classe trabalhadora da jornada de trabalho diferenciada. Afirma-se que a jornada fixada é favorável aos profissionais e que fora acordada com base na manifestação livre de vontade dos trabalhadores interessados.



    Alega-se que para afastar a alegação da Recorrente de que o Recorrido não sofreu dano algum à saúde, como comprovavam os Atestados de Saúde Ocupacional ASOS juntados aos autos sem qualquer tipo de impugnação por parte deste, o v. acórdão recorrido deixou entrever que era DESNECESSÁRIO QUE SE COMPROVE O EFETIVO PREJUÍZO À SAÚDE DO TRABALHADOR em virtude dos dispositivos constitucionais citados em seu corpo, apontando, assim e equivocadamente, para a existência de uma “PRESUNÇÃO IURE ET IURE”, que é, na verdade, inexistente, como será demonstrado mais à frente (eDOC 7 – ID: ca859a70, p. 39).



    Requer-se, assim, a reforma do acórdão, para ser declarada a validade da cláusula do acordo coletivo e, consequentemente, da jornada especial do trabalho.



    É o relatório.



    Decido. 



    Com razão a recorrente.



    O Tribunal de origem consignou que o acordo coletivo celebrado prevê jornada normal superior a oito horas diárias e que, por essa razão, está configurada a hipótese de turno ininterrupto de revezamento. Reconheceu, assim, a nulidade da cláusula do acordo que prevê tal jornada, por restrição indevida aos direitos dos trabalhadores, e determinou o pagamento de horas extraordinárias referentes às horas excedentes à 6ª hora trabalhada. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Do cotejo da decisão agravada com as razões do agravo, verifica-se que a Parte não logra êxito em desconstituir os fundamentos da decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento. 



    Cumpre salientar que, nos termos da OJ 360/SBDI-1 do TST, faz jus à jornada especial prevista no art. 7º, XIV, da CF, o trabalhador que exerce suas atividades em sistema de alternância de turnos, ainda que em dois turnos de trabalho, que compreendam, no todo ou em parte, o horário diurno e o noturno, pois submetido à alternância de horário prejudicial à saúde, sendo irrelevante que a atividade da empresa se desenvolva de forma ininterrupta.



    Ademais, é certo que esta Corte, ante a controvérsia surgida em torno da interpretação do art. 7º, XXVI, da CF, editou a Súmula 423, no sentido de que é possível a ampliação, por meio de negociação coletiva, da jornada superior a 6 horas, limitada a 8 horas por dia, e carga de trabalho semanal, para o limite de 44 horas, pagando-se como extras as horas que ultrapassarem estes limites. 



    Contudo, conforme consta da citada Súmula, a validade do elastecimento de jornada em turnos ininterruptos de revezamento apenas pode ser aceita se fixada por regular negociação coletiva e se for limitada a 8 horas diárias, ainda que o elastecimento seja para fins de compensação da carga semanal. 



    Na hipótese dos autos, as premissas fáticas fixadas no acórdão recorrido – jornadas distribuídas em dois turnos, cumprindo o empregado 8 horas e 48 minutos alternadas entre a noite e o dia - permitem concluir que ficou caracterizado o turno ininterrupto de revezamento. 



    Dessa forma, é de se reconhecer a nulidade de cláusula coletiva quando há elastecimento da jornada em turnos ininterruptos de revezamento para além de oito horas, hipótese dos autos, devendo, de fato, ser aplicada a norma prevista no art. 7º, XIV, da CF, e reconhecidas, por conseguinte, como extraordinárias, as horas excedentes à 6ª diária” (eDOC 5 – ID: 012a2e5e)  



    Assim, verifica-se que o acórdão destoa da recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que, no julgamento do tema 1.046 da repercussão geral, de minha relatoria, DJe 28.04.2023, assentou que são constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis. Confira-se, a propósito, a ementa do referido precedente:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 21.9.2021. TRABALHO. TURNO DE REVEZAMENTO. JORNADA EXCEDENTE. HORAS EXTRAS. ACORDO COLETIVO POSTERIOR. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1046 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO NEGADO. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, no que diz respeito à definição de jornada distinta para trabalhador em turno de revezamento e o cômputo de horas extras, seria necessário o reexame das provas dos autos e da interpretação das cláusulas de contrato de trabalho. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. 2. É entendimento sumulado do STF o não cabimento de recurso extraordinário em decorrência de violação ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636 do STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1336931 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.08.2023)  



    Considerando-se que, na espécie, a nulidade da cláusula que prevê a jornada especial de trabalho foi declarada pelo Tribunal Superior do Trabalho com fundamento unicamente na inviabilidade de se flexibilizar o limite de oito horas diárias de trabalho, conclui-se que o acórdão impugnado divergiu do tema 1.046, que autoriza tal flexibilização, desde que observados a adequação setorial e os direitos absolutamente indisponíveis dos trabalhadores.



    Há, portanto, que se reanalisar o caso à luz do precedente mencionado, com a finalidade de adequá-lo tanto à extensão do direito à livre pactuação com a classe profissional, ainda que represente limitação a seus direitos, como também à adequação setorial do pacto e à efetiva preservação de direitos indisponíveis do trabalhadores envolvidos.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão do Tribunal de origem (eDOC 5 – ID: 012a2e5e) e determinar que outro julgamento seja realizado, de maneira a observar as diretrizes fixadas no julgamento do tema 1.046 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente